Tribunal: TJES
Processo: 5003022-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003022-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR

AGRAVADO: JONATAN DOS SANTOS DALPRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO –
INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ART. 782, § 3º DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Estabelece o art. 782, § 3º, do CPC, que a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Citado dispositivo legal, permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

2.
Forçoso apontar, também,
“não há nenhum impedimento para que o pedido d
e inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pelo exequente seja realizado pelo Poder Judiciário”
, uma vez que a
“execução moderna é regida pelo princípio da efetividade”
(TJES, Data: 24/Jun/2020, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000025-65.2019.8.08.0000, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação).

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada em face de
JONATAN DOS SANTOS DALPRA
,
indeferiu o requerimento de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, ser possível a adoção de medida pretendida, notadamente ante o princípio da efetividade e cooperação.

Alega que art. 782, § 3º, do CPC2 não condiciona o deferimento da medida à análise da capacidade técnica ou financeira do credor para adotar a medida extrajudicialmente, bastando o requerimento da parte para que o juiz possa avaliar a necessidade e adequação da providência postulada pelo exequente.

Assim, basicamente diante de tal argumento, requer o provimento do recurso com o deferimento da medida vindicada na origem.

Contrarrazões no id. 13373440 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003022-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR

AGRAVADO: JONATAN DOS SANTOS DALPRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR

contra a r. decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada em face de
JONATAN DOS SANTOS DALPRA
,
indeferiu o requerimento de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, ser possível a adoção de medida pretendida, notadamente ante o princípio da efetividade e cooperação.

Alega que art. 782, § 3º, do CPC2 não condiciona o deferimento da medida à análise da capacidade técnica ou financeira do credor para adotar a medida extrajudicialmente, bastando o requerimento da parte para que o juiz possa avaliar a necessidade e adequação da providência postulada pelo exequente.

Assim, basicamente diante de tal argumento, requer o provimento do recurso com o deferimento da medida vindicada na origem.

Contrarrazões no id. 13373440 pelo desprovimento do recurso.

Estabelece o art. 782, § 3º, do CPC, que a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Citado dispositivo legal, permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Ademais, forçoso apontar, também,
“não há nenhum impedimento para que o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pelo exequente seja realizado pelo Poder Judiciário”
, uma vez que a
“execução moderna é regida pelo princípio da efetividade”
(TJES, Data: 24/Jun/2020, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000025-65.2019.8.08.0000, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Penhora / Depósito/ Avaliação).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar que o juízo primevo adote a medida postulada pela parte recorrente no sentido de lançar o nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)